Tribunal: TJDFT
Processo: 0738896-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738896-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BICO DE OURO COMERCIO E INDUSTRIA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - SUFAE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Bico de Ouro Comércio e Indústria de Gêneros Alimentícios Ltda. em face de decisão (ID 210572213, na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança contra ato do Subsecretário de Fiscalização de Atividades Econômicas – SUFAE da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DFLEGAL, indeferiu a tutela de urgência. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 64154817). A Agravada apresentou contrarrazões (ID 66274670). A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pela não intervenção (ID 66428755). Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que foi prolatada sentença no processo originário (ID 218202349, na origem), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator